Tribunal: STF
Processo: ARE 1546152
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por R.F. e por L.F.P. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Os recursos de R.F. e L.F.P. foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO 3º APELANTE POR TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO CONDENATÓRIA POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM RELAÇÃO AO 2º E 3º APELANTES – NÃO CABIMENTO – AUMENTO DA PENA-BASE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 42, DA LEI 11.343/06 – NATUREZA E QUANTIDADE – NECESSIDADE – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 62, I, CP PARA O 3º APELANTE – CABIMENTO – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – INVIÁVEL – RECURSOS DEFENSIVOS – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO 2º APELANTE – PLEITO EM NOME PRÓPRIO DE DIREITO DE TERCEIRO - ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESCABIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES – DE OFÍCIO – IMPERATIVIDADE – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – INVIABILIDADE - RECONHECIMENTO DO PRIVILEGIO – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – SEM RESPALDO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE – INCABÍVEL – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS. Recurso Ministerial: 1. Não havendo nos autos elementos suficientes para imputar ao 3º Apelante a autoria do Tráfico de Drogas, deve ser mantida a absolvição proferida em 1ª instância. 2. Não havendo comprovação da ligação do 2º e 3º Apelantes com as munições apreendidas na residência do 1º Apelante, a absolvição é imperativa. 3. Em razão da natureza e quantidade dos entorpecentes é cabível a exasperação da pena-base, com fulcro no art. 42, da Lei de Drogas. 4. Demonstrado que o agente promove/organiza/dirige os demais corréus, necessário se faz a incidência da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do CP. 5. Ausentes parâmetros mínimos para demonstrar e valorar o prejuízo suportado pela vítima e a reparação justa, não se fazem atendidos os requisitos que possibilitam a indenização mínima prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Recursos Defensivos: 6. Inviável o conhecimento de pedido de restituição do valor apreendido, feito em nome de terceira pessoa, sem nenhuma legitimidade para tanto. 7. Inviável a absolvição dos réus quando há provas nos autos concludentes do ânimo associativo entre eles para prática do Tráfico de Drogas, de forma estável. 8. Se a autoria e materialidade do crime de Tráfico de Drogas restou comprovada pelas interceptações telefônicas, corroboradas pelos depoimentos dos policias, não há que se falar em absolvição. 9. As munições foram encontradas na residência do Apelante, logo a desclassificação de porte para posse é necessária. 10. O delito descrito no art. 12, da Lei do Desarmamento, é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo assim mesmo que as munições foram apreendidas desacompanhadas de uma arma de fogo, mas sua capacidade lesiva foi confirmada por Laudo Pericial, portanto, afastado o Princípio da Insignificância. 11. A grande quantidade de drogas somada às demais circunstâncias da apreensão denotam a dedicação às atividades criminosas, demonstrando não se tratar de traficante eventual. 12. A pena de multa, cumulativamente prevista no preceito secundário do tipo, deve seguir o critério trifásico previsto no Código Penal, guardando proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, já que ambas decorrem da mesma fundamentação e não comporta exclusão ou isenção. 13. Parcial provimento ao recurso ministerial e negado provimento aos recursos defensivos.



    Opostos os embargos de declaração por L.F.P., foram acolhidos em parte, com efeitos modificativos na pena.



    Quanto aos embargos de declaração opostos por R.F., foram rejeitados.



    Nos recursos extraordinários de R.F. e de L.F.P. sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput, e 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de L.F.P., verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Já quanto à insurgência de R.F., verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente